Tribunal: TCU
Processo: 036.366/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas na adaptação de contratos de concessão de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual formulada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), nos termos da Instrução Normativa-TCU 91/2022, com vistas a solucionar controvérsias relativas à adaptação de contratos de concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) firmados com a empresa Telefônica Brasil S.A., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar a presente proposta de solução consensual, autorizando a assinatura do respectivo termo de autocomposição, desde que atendidas as seguintes condicionantes: 9.1.1. ajuste na distribuição dos compromissos de investimento em backhaul com vistas a incrementar o percentual de investimentos direcionados à Região Norte, em obediência ao disposto no art. 7o, § 6o, do Decreto 10.402/2020 combinado com o princípio da razoabilidade, resguardada a discricionariedade da agência reguladora quanto à definição da magnitude desse incremento; 9.1.2. apresentação de justificativas, por parte da Anatel e do Ministério das Comunicações, a respeito da seleção de cada município ou localidade beneficiado com os investimentos em backhaul de fibra óptica e/ou voltados ao serviço móvel pessoal (SMP), nos casos em que se opte pela ampliação da capacidade existente ou pela expansão da área de cobertura em município ou localidade já atendidos ou que sejam objeto de compromissos já assumidos em decorrência de outras ações regulatórias da Anatel ou de outras iniciativas federais, estaduais ou municipais, em detrimento da oferta de infraestrutura em município ou localidade em que os serviços ainda não são ofertados, conforme disposto no art. 50, incisos I e VII, da Lei 9.784/1999, no art. 9o, incisos I e II e § 6o, do Decreto 9.612/2018, no art. 7o, caput , do Decreto 10.402/2020 e no art. 16, § 1o, do Regulamento de Adaptação; 9.1.3. inclusão, na minuta de termo de autocomposição, de cláusula que determine a análise e a comprovação, pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações, conforme suas respectivas competências, em prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar do início da vigência do termo, de que cada município ou localidade beneficiado com investimentos voltados ao serviço móvel pessoal (SMP) apresenta valor presente líquido (VPL) negativo, consoante preconiza o art. 16, § 2o, da Resolução-Anatel 741/2021, promovendo-se a substituição dos municípios ou localidades que não atendam a essa exigência; 9.2. autorizar a realização do monitoramento da execução do termo de autocomposição, conforme previsão do art. 13 da IN-TCU 91/2022 c/c art. 243 do Regimento Interno; 9.3. informar a Anatel, o Ministério das Comunicações e o representante legal da empresa Telefônica Brasil S.A. quanto ao teor desta deliberação.